Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600195-36.2024.6.16.0164
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÃO 2020.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que deu parcial
provimento a Recurso Eleitoral, mantendo ressalvas nas contas e reduzindo o
montante a ser devolvido ao Tesouro Nacional.
2. Os Embargantes alegam omissão no Acórdão, sob o argumento de que não foi
analisado o fato de o material gráfico ter sido produzido em duas faces, com uma
face em favor da candidatura majoritária e o anverso em favor de candidaturas
proporcionais, e que os pagamentos se deram de forma proporcionalmente
fracionada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado incorreu em
omissão ao não analisar a alegação de que o material gráfico foi produzido em duas
faces, com uma face para a candidatura majoritária e outra para as proporcionais, e
que os pagamentos foram proporcionalmente fracionados, e se tal omissão

Num. 44577412 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065471400000043517856
Número do documento: 25063010065471400000043517856
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:40:11
justificaria a modificação do julgado, considerando a vedação ao uso de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para financiar despesas de
campanha de candidatos de partido diverso, mesmo que integrantes da mesma
coligação majoritária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão já abordou o cerne da questão, que é a ilegalidade da utilização de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para financiar
despesas de campanha de candidatos de partido diverso, mesmo que integrantes
da mesma coligação majoritária.
5. O entendimento consolidado da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no
sentido de que, a partir das eleições de 2020, é vedada a transferência de recursos
provenientes do FEFC por candidatos ou partidos políticos a candidatos de
agremiação partidária distinta ou não coligada, nos termos do § 2º do art. 17 da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE e do art. 17, § 1º, da Constituição da República,
com a redação dada pela Emenda Constitucional 97/2017.
6. A suposta omissão alegada pelos embargantes, referente à análise da produção
do material em duas faces e o fracionamento do pagamento, não teria o condão de
alterar a conclus

Inteiro teor:
30/06/2025
Número: 0600195-36.2024.6.16.0164

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 15/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600195-
36.2024.6.16.0164, que julgou prestadas e aprovadas com ressalvas as contas de campanha de
Irani José Barros e Jan Roelof Pot, referentes às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30,
inciso I, da Lei n. 9.504/1997 e art. 74, inciso II, da Resolução TSE 23.607/2019. Estabeleceu o
montante de R$ 8.276,00 (oito mil duzentos e setenta e seis reais) para ser recolhido ao Tesouro
Nacional, ante a utilização indevida de recursos do FEFC, com fulcro no art. 79, §§ 1º e 2º,
Resolução nº 23.607/2019 do TSE. (Prestação de contas de campanha referente às Eleições
Municipais de 2024, de Irani José Barros e Jan Roelof Pot,concorrente ao cargo eletivo de Prefeito
pelo partido Social Democratico PSD, na Unidade Eleitoral Arapoti/PR. Julgadas prestadas e
aprovadas com ressalvas, tendo em vista que, verificou-se que não foram cumpridas todas as
disposições legais e normativas para a prestação de contas. De acordo com o Parecer Técnico
Conclusivo, os prestadores utilizaram recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
para doar material de campanha para candidatos de partido diverso. Verificou-se ainda, que não
foram juntados documentos que provem que o material foi confeccionado em duas faces. Ainda
que constasse a prova da confecção do material com a propaganda aos cargo majoritário e
proporcional, não se afastaria o fato de que foi efetuado gasto em campanha de candidatos
pertencentes a outro partido com recurso público, em contrariedade ao que dispõe a norma. Já no
que tange à alegação de que o material doado a candidatos de outros partidos foi adquirido com
recursos de fonte distinta, tendo a verba do Fundo Especial de Financiamento de Campanha sido
utilizada apenas na campanha dos candidatos do mesmo partido. Eleito). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JAN ROELOF POT (EMBARGANTE)
EDUARDO ORION STUTZ SOUTO (ADVOGADO)
IRANI JOSE BARROS (EMBARGANTE)
EDUARDO ORION STUTZ SOUTO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JAN ROELOF POT VICE-PREFEITO
(EMBARGANTE)
EDUARDO ORION STUTZ SOUTO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 IRANI JOSE BARROS PREFEITO
(EMBARGANTE)
EDUARDO ORION STUTZ SOUTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 164ª ZONA ELEITORAL DE ARAPOTI PR
(EMBARGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577412
30/06/2025
10:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44577412 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065471400000043517856
Número do documento: 25063010065471400000043517856
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:40:11
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.539

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600195-36.2024.6.16.0164 – Arapoti – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 IRANI JOSE BARROS PREFEITO
ADVOGADO: EDUARDO ORION STUTZ SOUTO - OAB/PR107839
EMBARGANTE: IRANI JOSE BARROS
ADVOGADO: EDUARDO ORION STUTZ SOUTO - OAB/PR107839
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 JAN ROELOF POT VICE-PREFEITO
ADVOGADO: EDUARDO ORION STUTZ SOUTO - OAB/PR107839
EMBARGANTE: JAN ROELOF POT
ADVOGADO: EDUARDO ORION STUTZ SOUTO - OAB/PR107839
EMBARGADO: JUÍZO DA 164ª ZONA ELEITORAL DE ARAPOTI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÃO 2020.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que deu parcial
provimento a Recurso Eleitoral, mantendo ressalvas nas contas e reduzindo o
montante a ser devolvido ao Tesouro Nacional.
2. Os Embargantes alegam omissão no Acórdão, sob o argumento de que não foi
analisado o fato de o material gráfico ter sido produzido em duas faces, com uma
face em favor da candidatura majoritária e o anverso em favor de candidaturas
proporcionais, e que os pagamentos se deram de forma proporcionalmente
fracionada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado incorreu em
omissão ao não analisar a alegação de que o material gráfico foi produzido em duas
faces, com uma face para a candidatura majoritária e outra para as proporcionais, e
que os pagamentos foram proporcionalmente fracionados, e se tal omissão

Num. 44577412 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065471400000043517856
Número do documento: 25063010065471400000043517856
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:40:11
justificaria a modificação do julgado, considerando a vedação ao uso de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para financiar despesas de
campanha de candidatos de partido diverso, mesmo que integrantes da mesma
coligação majoritária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão já abordou o cerne da questão, que é a ilegalidade da utilização de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para financiar
despesas de campanha de candidatos de partido diverso, mesmo que integrantes
da mesma coligação majoritária.
5. O entendimento consolidado da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no
sentido de que, a partir das eleições de 2020, é vedada a transferência de recursos
provenientes do FEFC por candidatos ou partidos políticos a candidatos de
agremiação partidária distinta ou não coligada, nos termos do § 2º do art. 17 da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE e do art. 17, § 1º, da Constituição da República,
com a redação dada pela Emenda Constitucional 97/2017.
6. A suposta omissão alegada pelos embargantes, referente à análise da produção
do material em duas faces e o fracionamento do pagamento, não teria o condão de
alterar a conclusão do julgado, uma vez que a vedação do uso do FEFC para
campanhas de candidatos de partidos diversos prevalece, independentemente da
forma como o material foi confeccionado ou dos acordos de rateio.
7. O que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com
o resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas por esta Corte e
pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por oposição de
embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.
Tese de julgamento: 1. É vedada a utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para financiar despesas de campanha de
candidatos de partido diverso, mesmo que integrantes da mesma coligação
majoritária. 2. A forma de produção do material de campanha e o fracionamento do
pagamento não alteram a vedação ao uso do FEFC para campanhas de candidatos
de partidos diversos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 17, § 1º; Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, art. 17, § 2º; Código de Processo Civil, art. 1.022; Código Eleitoral, art. 275;
Emenda Constitucional 97/2017.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7214; TSE, AgR–REspel 0600982–15,

Num. 44577412 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065471400000043517856
Número do documento: 25063010065471400000043517856
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:40:11
Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 3.3.2023; TSE, AgR–REspel nº 0600474–07/BA,
Rel. Min. Sergio Banhos, julgado em 8.9.2022, DJe de 15.9.2022; TRE-PR,
RECURSO ELEITORAL nº 060041159, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024; TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão,
Relator Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144,
Data 05/08/2021

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IRANI JOSÉ BARROS e JAN ROELOF POT
em face do Acórdão nº 66.867 (ID 44486441), que deu parcial provimento ao recurso eleitoral
interposto, apenas para reduzir o montante a ser devolvido ao Tesouro Nacional para R$
7.862,20, mantendo-se as ressalvas nas contas.
Os embargantes alegam omissão no Acórdão, indicando que, embora tenha constado do
"relatório", não foi analisado na "fundamentação" o fato de o material gráfico ter sido produzido
"em duas faces", com uma face em favor da candidatura majoritária dos Embargantes e o
anverso em favor de candidaturas proporcionais, e que os pagamentos se deram de forma
proporcionalmente fracionada. Requerem o conhecimento e acolhimento dos embargos, com a
atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou manifestação, opinando pela rejeição dos
embargos, por considerar que os argumentos trazidos pelos embargantes denotam mero
inconformismo e não demonstram a ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento dos
embargos.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas

Num. 44577412 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065471400000043517856
Número do documento: 25063010065471400000043517856
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:40:11
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

No caso em análise, os embargantes alegam omissão sob o argumento de que o Acórdão não
teria analisado o fato de o material gráfico ter sido produzido em duas faces e de os pagamentos
terem sido proporcionalmente fracionados. No entanto, a decisão já abordou o cerne da questão,
que é a ilegalidade da utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
para financiar despesas de campanha de candidatos de partido diverso, mesmo que integrantes
da mesma coligação majoritária.
A Decisão ficou assim fundamentado, no que interessa:
“(...) Na hipótese, não assiste razão o recorrente quando afirma que é possível o
repasse de recursos oriundos do FEFC a candidatos a vereador que integram a
mesma coligação majoritária.
De início, observa-se que a EC nº 97/2017 vedou a formação de coligações para as
eleições proporcionais. In verbis:
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista
no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de 2020.
Assim, a melhor interpretação é no sentido de que a vedação constitucional alcança
inclusive as regras de aplicação dos recursos públicos em campanha, uma vez que
o art. 17, § 2º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE impede o repasse de recursos
oriundos do FEFC entre candidatos filiados a partidos não coligados na mesma
esfera.
Cumpre ressaltar que, em 23/10/2022, o STF pacificou a questão ao proferir seu
entendimento na ADI 7214, senão vejamos:
(...)
Seguindo o entendimento exarado na ADI 7214 do STF, o TSE passou a julgar

Num. 44577412 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065471400000043517856
Número do documento: 25063010065471400000043517856
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:40:11
nesse sentido:
(...)
Há, também, julgados deste Regional seguindo as Cortes Superiores:
(...)
Dessa maneira, bem consignou a Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer:
“Ademais, o posicionamento firmado pelo TSE é no sentido de que, a partir das
eleições de 2020, é vedada a transferência de recursos provenientes do FEFC por
candidatos ou partidos políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou
não coligada, nos termos do § 2º do art. 17 da Res.–TSE 23.607 e do art. 17, § 1º,
da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional
97/2017 (AgR–REspEl 0600982–15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 3.3.2023): "[...]
é irregular o repasse de recursos recebidos do FEFC por candidato a prefeito para
candidatos a vereador filiados a partidos distintos daquele pelo qual o doador
disputou o pleito, ainda que tenham formado coligação para o cargo majoritário"
(AgR–REspEl nº 0600474–07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em 8.9.2022,
DJe de 15.9.2022).“
Não se ignora que, em alguns julgamentos, esta corte do TRE-PR admitiu o
repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de legenda não coligada
com o partido do doador, porém, esse entendimento foi superado ante a pacífica
jurisprudência do STF e do TSE, como evidenciado acima. A partir da Eleição 2024,
os julgamentos passaram a perfilhar o mesmo entendimento das cortes superiores,
vedando os repasses.
(...).”

É fundamental salientar que o entendimento consolidado da jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral é no sentido de que, a partir das eleições de 2020, é vedada a transferência de recursos
provenientes do FEFC por candidatos ou partidos políticos a candidatos de agremiação partidária
distinta ou não coligada, nos termos do § 2º do art. 17 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE e do
art. 17, § 1º, da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional
97/2017.
Mais especificamente, a vedação se aplica ainda que se trate de material conjunto de campanha,
como ressaltado pelo Ministério Público Eleitoral e corroborado por precedentes desta Corte
(RECURSO ELEITORAL nº 060041159, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação:
DJE - DJE, 16/12/2024). O posicionamento do TSE é claro: "é irregular o repasse de recursos
recebidos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos a vereador filiados a partidos
distintos daquele pelo qual o doador disputou o pleito, ainda que tenham formado coligação para
o cargo majoritário" (AgR–REspEl nº 0600474–07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em
8.9.2022, DJe de 15.9.2022).

Num. 44577412 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065471400000043517856
Número do documento: 25063010065471400000043517856
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:40:11
Portanto, a suposta omissão alegada pelos embargantes, referente à análise da produção do
material em duas faces e o fracionamento do pagamento, não teria o condão de alterar a
conclusão do julgado, uma vez que a vedação do uso do FEFC para campanhas de candidatos
de partidos diversos prevalece, independentemente da forma como o material foi confeccionado
ou dos acordos de rateio. A decisão embargada analisou os fatos narrados e aplicou o direito
conforme a legislação de regência e a jurisprudência consolidada, não havendo, de fato, qualquer
omissão a ser sanada.
Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas por esta Corte e pretendendo a
reapreciação da matéria, o que não é cabível por oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS
DESAPROVADAS.
DECISÃO
REFERENDADA
PELO
PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSENTÂNEA
À
JURISPRUDÊNCIA
DA
CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DO
PARTIDO.
PEDIDO
DE
ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A
TOTALIDADE DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS
REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS.
EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO,
SEM EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando
houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material,
conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022
do Código de Processo Civil.
4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão
ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco
autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.
5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se
firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(...)

Num. 44577412 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/06/2025 10:06:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063010065471400000043517856
Número do documento: 25063010065471400000043517856
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 16:40:11
(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Em conclusão, inexistindo a contradição e a omissão alegadas, resta evidente a pretensão dos
embargantes de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos embargos
de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve a embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos
estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos pelo IRANI
JOSÉ BARROS e JAN ROELOF POT, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600195-36.2024.6.16.0164 - Arapoti - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTES: ELEICAO 2024
IRANI JOSE BARROS PREFEITO, IRANI JOSE BARROS, ELEICAO 2024 JAN ROELOF POT VICE-
PREFEITO, JAN ROELOF POT
- Advogado do(s) EMBARGANTES: EDUARDO ORION STUTZ SOUTO - PR107839 - EMBARGADO:
JUÍZO DA 164ª ZONA ELEITORAL DE ARAPOTI PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025